Tribunal: TJSP
Processo: 0406793-38.1994.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Precatório – Sentença de extinção mantida pelo V. Acórdão – Art. 924, II, CPC – Parcelamento nos termos do art. 78 do ADCT – Recurso em que a FESP pretende reaver valor que alega ter pagado a mais nos próprios autos – Impossibilidade – Decisão judicial transitada em julgado – Alegação de omissão - Não ocorrência – Embargos de declaração sujeitos aos limites

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Precatório – Sentença de extinção mantida pelo V. Acórdão – Art. 924, II, CPC – Parcelamento nos termos do art. 78 do ADCT – Recurso em que a FESP pretende reaver valor que alega ter pagado a mais nos próprios autos – Impossibilidade – Decisão judicial transitada em julgado – Alegação de omissão - Não ocorrência – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.